Tribunal: TJDFT
Processo: 0742911-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742911-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DIEGO GOMES DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra a decisão de ID 64918420 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0717108-32.2024.8.07.0020, ajuizada em face de DIEGO GOMES DOS ANJOS, determinou emenda da inicial, nos seguintes termos: Ainda há necessidade de emenda. A notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista não foi entregue à parte requerida. Isso porque, notificações que retornam com os status de “ausente” ou "não procurado", não são válidas para a comprovação da notificação. É este o entendimento reiterado deste Eg.TJDFT, senão, vejamos: "(...) 4. Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. (...) (Acórdão 1752430, 07039854920238070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor. II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão. III. O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. IV. No caso de devolução do aviso de recebimento, em que a pessoa a ser encontrada (intimada) estaria "ausente", há necessidade de maior detalhamento das circunstâncias a encargo da empresa responsável pela comunicação postal (ex. catalogação da necessária alternância de dias e horários das diligências a subsidiar a ocultação do notificado) para análise da formalização da constituição em mora. V. A simples ausência do devedor em sua residência, desacompanhada de indícios de ocultação ou mudança de endereço, não configura violação à boa-fé objetiva, sobretudo no caso concreto, em que as três tentativas de entrega da notificação foram realizadas em janeiro (mês de veraneio), e sem registro dos horários. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811155, 07030993520238070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1806109, 07194319520238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NUMERAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. Malgrado a redação do Decreto-Lei 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, inexiste controvérsia no fato de que a notificação extrajudicial precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu, o que não ocorreu. 3. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 4. O descumprimento da ordem de emenda resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. (Acórdão 1787784, 07160592920238070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DISPOSITIVO Diante do exposto, INTIME-SE o autor para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento (ID 64918419), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja atribuído o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a validade da constituição em mora do devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ, bem como para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” (p. 6). Argumenta, em suma, não ser necessária a emenda da petição inicial porque comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o qual dispõe que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Resp. 1.951.662 e REsp. 1.951.888 nos termos do Tema 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que, no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, basta o ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, sendo que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras, como retorno de aviso de recebimento (AR) retorne com as informações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois a indevida manutenção da posse do bem nas mãos do devedor agravado, pode ocorrer a depreciação do bem, bem como a possibilidade de sua ocultação com fins de eximir-se da responsabilidade decorrente da mora inconteste (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 64918423). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão em parte da medida liminar. Cinge-se o recurso em analisar a comprovação da constituição em mora do agravado, para fins de viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com deferimento da liminar vindicada, quando a Notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato, mas o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a indicação de "ausente" por três vezes. Inicialmente, convém observar que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei n. 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato. Lado outro, a tese fixada no Tema 1132 do STJ foi que "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se aprova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Nesse sentido, foi o destaque apresentado pelo STJ que, quando da análise do tema supracitado, considerou situações em que a notificação é enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se" e de "insuficiência de endereço". Nesse sentido, excertos da recentíssima decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Confira-se: EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2145107 - MT (2024/0180086-7) DECISÃO [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 9/8/2023, apreciou a questão no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS definindo que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, ficando a tese aprovada com a seguinte redação: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Relator Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4 /9/2023, DJe de 8/9/2023). Nesse ponto, o recurso merece ser provido a fim de reconhecer a regularidade da notificação enviada. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para afastar o óbice que justificou a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo exame do pedido de busca e apreensão. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 01 de outubro de 2024. Sob essa perspectiva, havendo a carta retornado com anotação de "AUSENTE" por 3 (três) vezes, não há como não reconhecer a comprovação da mora, ante a comprovação do efetivo envio da notificação ao endereço constante no contrato. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado e a urgência da medida para a concessão em parte da medida liminar, porquanto necessária a análise de atendimento dos demais requisitos pelo juízo a quo, para a concessão da liminar de busca e apreensão do automóvel. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela, para reconhecer a validade da constituição em mora do devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ, devendo os autos serem encaminhados ao juízo de origem para apreciação da liminar vindicada. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator